Tribunal: TJMT
Processo: 0008915-04.2016.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008915-04.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AILTON CARLOS FERREIRA - CPF: 571.823.021-87 (VÍTIMA), WILTON CARLOS FERREIRA - CPF: 044.508.871-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LILIAN SILVA DE ALMEIDA - CPF: 721.030.351-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES – DESCLASSIFICAÇÃO PELA CORTE POPULAR –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
TESE DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS
– IMPROCEDÊNCIA – JURADOS QUE ENTENDERAM PELA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
E CONCLUÍRAM QUE A APELADA NÃO INTENTAVA COMETER O CRIME DE HOMICÍDIO – VEREDICTO QUE NÃO SE ENCONTRA COMPLETAMENTE DESAMPARADO NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE RESPALDAR A TESE DEFENSIVA DE QUE A ACUSADA VISAVA TÃO SOMENTE LESIONAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS – ÉDITO DESCLASSIFICATÓRIO QUE NÃO SE APRESENTA INTEIRAMENTE DIVORCIADO DAS PROVAS DOS AUTOS – ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA –
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Embora o princípio da soberania dos veredictos não seja absoluto e possa ser relativizado quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária às provas dos autos, não é qualquer dissonância entre o julgamento da Corte Leiga e as provas amealhadas ao feito que autoriza a cassação do veredicto pela instância
ad quem
, exigindo-se, para essa finalidade, que a decisão do corpo de jurados esteja integralmente divorciada do arcabouço probatório e não encontre qualquer arrimo nos elementos de cognição coligidos ao caderno processual.

2. Não consubstancia decisão manifestamente contrária às provas dos autos o acolhimento, por parte do Conselho de Sentença, da tese defensiva de que a ré não agiu imbuída de
animus necandi
e visava tão somente lesionar a integridade física dos ofendidos, na medida em que tal versão encontra respaldo no interrogatório da acusada em juízo, assim como nas próprias peculiaridades do
modus operandi
, a exemplo da região não vital do corpo da vítima que foi atingida [perna esquerda], de modo que, havendo elementos nos autos capazes de amparar a opção do Júri Popular por uma das teses sustentadas no processo, o julgamento da Corte Leiga deve ser respeitado, por força do preceito contido no art. 5º, XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADA:

LILIAN SILVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face do v.
veredicto desclassificatório
proferido pelo Egrégio Tribunal do Júri nos autos da ação penal n. 0008915-04.2016.8.11.0064, em atenção ao qual o d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT condenou a ré
LILIAN SILVA DE ALMEIDA
à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, pela prática do delito tipificado no
art. 129, §1º, I, do Código Penal
, em face da vítima
Ailton Carlos Ferreira
.

No mesmo
decisum
, reconheceu-se a
extinção da punibilidade
da ré em relação ao delito de
tentativa de lesão corporal leve
perpetrado em face de
Wilton Carlos Ferreira
, face à decadência do direito de representação, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 155419946, o apelante pretende a
nulidade do julgamento
, com a subsequente submissão da apelada a novo Júri Popular, com fulcro no art. 593, III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, alegando que a decisão do Conselho de Sentença foi proferida de forma
manifestamente contrária às provas dos autos
, notadamente porque inexistiria no caderno processual qualquer elemento capaz de respaldar a conclusão dos senhores jurados quanto à ausência,
in casu
, de
animus necandi
.

Em contrarrazões vistas no ID 155419948, a i. Defensoria Pública rechaça a pretensão ministerial e requer seja
negado provimento
ao apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer encartado no ID 115201997, opina pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo i.
MINISTÉRIO PÚBLICO.

Verte da denúncia que, no dia 23/10/2016, por volta das 16h00min, na Rua 04, no Bairro Residencial Farias, na cidade e comarca de Rondonópolis/MT,
LILIAN DA SILVA ALMEIDA
,
agindo com
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, tentou matar
Wilton Carlos Ferreira
, seu companheiro, e
Ailton Carlos Ferreira
, seu sogro.

Nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, a acusada, trafegando com seu veículo automotor Volkswagen
Gol
, de cor preta e placas MIL-8634, ao cruzar com as vítimas, que trafegavam em suas motocicletas, arremessou seu veículo contra as mesmas, vindo, todavia, a atingir tão somente a vítima
Ailton Carlos Ferreira
, cuja morte apenas não se consumou em razão do socorro prontamente prestado por populares, que a encaminharam para atendimento médico-hospitalar.

A vítima
Wilton Carlos Ferreira
, por sua vez, conseguiu desviar-se da colisão e saiu ileso. Conforme contextuado pelo
Parquet
, o delito se deu por motivo fútil, pois relacionado à discussão banal concernente à vida conjugal de
LILIAN
e
Wilton
.

Diante desses fatos, a apelada foi
denunciada
e
pronunciada
como incursa nas penas do crime tipificado no
art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por duas vezes
, e, posteriormente, foi submetida a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, oportunidade em que o c. Conselho de Sentença concluiu que, ao praticar a conduta que lhe foi imputada, a ré não deu início à execução de um crime de homicídio tentado contra as vítimas, operando-se, pois, a
desclassificação
própria do delito de homicídio para crime de competência do juiz singular.

Ato contínuo, o d. Juiz Presidente da solenidade proferiu sentença por meio da qual
condenou
a ré nas iras do crime de
lesão corporal de natureza grave
, tipificado no art. 129, § 1º, I, do Código Penal, em face da vítima
Ailton Carlos Ferreira
, e decretou a
extinção da punibilidade
em relação ao delito de
tentativa de lesão corporal leve
contra a vítima
Wilton Carlos Ferreira
, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, face à decadência do direito de representação.

Nesse contexto, o
Parquet
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados, vindicando a submissão da ré a
novo julgamento
, dada a pecha de
nulidade
a recair sobre as conclusões alcançadas pelo Tribunal do Júri, pois
manifestamente contrárias
às provas contidas nos autos.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do alegado julgamento manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, III,
d
, do CPP)

Como é cediço, a instituição do Tribunal do Júri é regida pelo princípio da
soberania dos veredictos
e norteada pelo sistema da
íntima convicção
, por força dos preceitos contidos no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Por outro lado, a natureza soberana dos veredictos
não é absoluta
e tampouco exclui a possibilidade de
anulação
do julgamento pela Superior Instância em hipóteses como a dos presentes autos, em que a impugnação advém do
i. órgão acusatório
e se funda na
manifesta contrariedade
em relação ao arcabouço probatório, tal qual previsto no art. 593, III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, pois, de outra forma, se violariam os princípios da
paridade de armas
e do
duplo grau de jurisdição
.

Nesse sentido orienta o eg. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. Não se desconhece a
soberania do julgamento
proferido pelos jurados. Esse princípio, porém,
não é absoluto
.
Em hipóteses excepcionais, em que a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, o Tribunal de Justiça está autorizado a anular esse julgamento, submetendo o acusado a novo Júri.
2. A Terceira Seção desta Corte firmou o entendimento de que
a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, d, do CPP), não viola a soberania dos veredictos
. Precedentes”.

(AgRg no HC 554.756/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020). – Destaquei.

Não diverge o posicionamento dos demais Tribunais pátrios, dentre os quais deste eg. TJMT:

“
O
pleito de anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença
, por ser
supostamente contrária à prova dos autos
, por ocasião da apresentação das razões do recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
(art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal),
não viola a soberania dos veredictos, porquanto o recurso aviado sob esse fundamento não se trata de ferramenta exclusiva da defesa, devendo ser garantido às partes a ‘paridade de armas’, em respeito ao princípio do devido processo legal
. O princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, como tudo em Direito,
não é absoluto, comportando flexibilização quando os jurados decidem em manifesta contrariedade à evidência dos autos, hipótese em que o Código de Processo Penal autoriza a submissão do acusado a novo julgamento
”.

(TJ-MT - N.U 0009501-56.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, DJE 15/10/2020). – Grifei.

Nesta toada, certamente que não é
qualquer dissonância
entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos amealhados no curso processual que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que o veredito reprochado seja
arbitrário
,
integralmente divorciado do arcabouço probatório
e não encontre
qualquer arrimo na prova constante dos autos
.

Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária
às provas disponíveis no processo.

Dito de outra forma, havendo
lastro probatório mínimo
capaz de respaldar o veredicto proferido pelo Júri Popular, é defeso ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o já mencionado art. 5º, XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal, que positiva o princípio constitucional da
soberania dos vereditos
e confere aos senhores jurados a autorização para decidir com base em sua
íntima convicção
.

Sobre o tema, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de Uniformização de Jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 13
, cuja redação dispõe, in verbis:

“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, DJe n. 9.998, de 11/04/2017). – Grifei.

Partindo dessas premissas, extrai-se dos autos, especialmente da ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, que a
principal tese
sustentada pela defesa técnica, desde a apresentação de resposta à acusação (ID 155419831) até o momento dos debates em plenário, consistiu na
ausência de
animus necandi
na conduta da ré, com o subsequente pedido de
desclassificação
para o crime de lesão corporal (ID 155419942 - Pág. 5).

Outrossim, depreende-se que a referida tese defensiva restou
acolhida
pelos integrantes do Conselho de Sentença, os quais, após decidirem pela
materialidade
delitiva [1º quesito] e pela respectiva
autoria
da ora apelada [2º quesito], responderam
negativamente
ao 3º quesito, decidindo, pois, que, ao agir, a acusada
não deu início a um crime de homicídio que apenas não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade
(ID 155419943 - Págs. 9-10).

Perscrutando os autos, resta inarredável concluir que o desfecho alcançado pelo corpo de jurados
não se encontra desprovido de respaldo probatório
.

De início, frise-se, por oportuno, que
inexiste qualquer equívoco ou contradição
ipso facto

decorrente de os jurados terem reconhecido a materialidade e a autoria delitivas e, ato contínuo, concluírem que a agente
não praticou tal conduta imbuída de dolo homicida
, pois, como se sabe,
a análise do elemento subjetivo do autor de crimes dolosos contra a vida
, ao fim e ao cabo,
insere-se justamente na competência constitucional do Tribunal do Júri
, conforme se infere, à guisa de exemplo, do seguinte precedente da e. Corte da Cidadania:

“
3. Em relação à alegação de ausência animus necandi, consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional,
o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal
”.

(REsp 1918544/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021) – Destaquei.

Em relação à alegada contrariedade do veredicto com as provas dos autos propriamente dita, isto é, quanto à tese recursal de que a ausência de
animus necandi
não encontraria nenhum arrimo no arcabouço probatório, verifica-se, pelo contrário, que
há elementos nos autos capazes de especar o édito desclassificatório
.

Com efeito, em todas as oportunidades em que foi formalmente ouvida, a recorrida
LILIAN DA SILVA ALMEIDA

não negou
ter arremessado seu veículo contra as vítimas, que trafegavam de moto, tendo apenas consignado
não ter intencionado lhes tirar a vida
, tanto que aguardou pela polícia no local e não buscou sair com o veículo, não tendo, ademais, feito qualquer outra investida contra os ofendidos, após o abalroamento.

Ao ser inquirida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a recorrida narrou, em síntese, ter mantido um relacionamento de cerca de seis anos com o ofendido
Wilton
, com quem teve uma filha, aduzindo que, dentre eles, eram frequentes desentendimentos relacionados ao uso excessivo de bebida alcoólica, especialmente por parte de
Wilton
, bem como a problemas financeiros, uma vez que, cerca de dez anos mais novo do que ela,
Wilton
possuía dificuldades para se estabilizar em um emprego fixo, razão pela qual
LILIAN
arcava com a maior parte das despesas da família.

A ré aduziu que a relação entre eles, apesar de pacífica a princípio, logo escalou com o aumento das brigas, inclusive físicas, razão pela qual o casal chegou a se separar diversas vezes, sempre, no entanto, reatando os laços, especialmente em face de promessas de que as coisas mudariam e da vontade de permanecerem unidos para formar uma família [além da filha com
Wilton
,
LILIAN
já possuía outra menina, oriunda de casamento anterior].

Perante a autoridade judiciária,
LILIAN
relatou que, embora nem sempre houvesse violência física, as discussões entre o casal eram constantes. Acerca das agressões corporais, a ré garantiu que eram mútuas, muito embora
Wilton
já houvesse se “
descontrolado
”, razão pela qual a ré chegou a requerer medidas protetivas da Lei Maria da Penha em seu favor, a resultar na prisão preventiva de
Wilton
no ano anterior aos fatos.

Ao relatar os acontecimentos da data fatídica,
LILIAN
verbalizou que, na companhia das filhas, havia ido com
Wilton
à casa do pai deste,
Ailton
, e de sua madrasta, para que almoçassem juntos. Conforme a acusada, após terminarem de preparar a comida, já haviam feito a ingestão de bebida alcoólica e estavam prestes a almoçar quando os ofendidos e a madrasta de
Wilton
começaram a conversar sobre o relacionamento do casal, bem como sobre envolvimentos pretéritos de
Wilton
com outras mulheres, situação que deixou a acusada desconfortável.

Conforme
LILIAN
, ela tentou mudar de assunto (“
Eu não acho legal falar sobre isso, vamos almoçar”
), mas os demais não aceitaram, insistindo no tópico e aduzindo, com seus comentários, que
LILIAN
não era “
boa
” para
Wilton
.

Ofendida,
LILIAN
então se levantou e anunciou que iria embora, contudo,
Wilton
a impediu, dizendo que ela deveria ficar e ouvir o que eles tinham a dizer, o que deu início a uma intensa discussão entre ambos, incentivada por admoestações verbais de
Ailton
e sua esposa, a favor de
Wilton
. Na tentativa de encerrar o imbróglio,
LILIAN
chegou a arremessar um copo na direção de
Wilton
, o qual, todavia, não o acertou.

Em retaliação,
Wilton
desferiu um “
murro
” na cabeça de
LILIAN
, ameaçando então quebrar seu carro, razão pela qual se dirigiu à frente da residência. Quando
LILIAN
intencionou segui-lo,
Ailton
a segurou, fazendo uso de força sob o argumento de que, se a deixasse ir, os dois iriam começar a brigar e a coisa “
ficaria feia
”.

Quando
Wilton
retornou, tentou agredi-la, mas foi impedido por seu pai e sua madrasta, que disseram a ele que resolvesse aquilo “
na rua
”, mas não dentro da casa de ambos. Conforme
LILIAN
, nesse momento ela conseguiu se desvencilhar e, reunindo suas filhas, deixou a residência em seu carro.

Em vias públicas da cidade de Rondonópolis, a ré relatou que, cada um em uma motocicleta,
Ailton
e
Wilton
então começaram a segui-la, talvez para que este último buscasse sua carteira, que estava dentro do automóvel, razão pela qual
LILIAN
chegou a arremessá-la, pela janela, para que os dois a pegassem e deixassem de persegui-la.

Posteriormente,
LILIAN
estacionou o veículo e ligou para sua ex-sogra, mãe de seu primeiro marido [falecido], que, após ouvir o seu relato dos fatos, a acalmou, vindo
LILIAN
a decidir ir para sua própria residência, a fim de aquietar o nervosismo causado por aqueles desentendimentos.

Ao voltar a circular com o veículo, todavia,
LILIAN
, ao adentrar uma rua, logo viu os dois. E, nas palavras da apelada,
in verbis
:

“[...]
eu vi eles, eles já com as motos deles. Aí eu peguei e fiquei com raiva, mesmo, que eu já estava com raiva, e acelerei o carro, mas eu não ia matar ninguém, eu não joguei o carro para matar ninguém, não. E daí aconteceu o acidente, em que o carro bateu na perna do pai dele e na moto
”.

(Mídia audiovisual armazenada no ID 155419945).

Instada, pelo d. magistrado, a explicar por que se referira aos fatos como um “acidente”,
LILIAN
esclareceu que acelerou seu veículo, mas não na intenção de atingi-los, ocasião em que, temerosos,
Ailton
e
Wilton
dispersaram-se, cada um para um lado da pista. Conforme a acusada,
Wilton
invadiu a faixa contrária [em que ela transitava], o que fez com que
LILIAN
desviasse para o outro lado, vindo a atingir
Ailton
.

Conforme a ré, “
se eu continuasse na mão que eu estava, eu ia acertar o Wilton, eu não ia acertar o pai dele. E na hora que eu virei o volante, eu descontrolei, e aí eu não sei se o pneu do carro bateu no meio-fio primeiro, e acertou o pai dele, porque quebrou o eixo da roda do carro
” (Mídia audiovisual armazenada no ID 155419945).

Questionada a explicar se a “
culpa
” seria, então, da vítima, por ter, em tese, invadido sua pista,
LILIAN
explicou-se melhor, confirmando, em poucas palavras, ter
provocado a colisão
, embora sem qualquer intento de ceifar a vida dos ofendidos.

A ré também verbalizou que, após o impacto contra o meio-fio e a motocicleta de
Ailton
, seu carro “
não pegou
”, vindo a ser posteriormente guinchado para fora dali, entremeio em que a ré permaneceu no local até a chegada dos policiais.

Deveras, à luz da
natureza jurídica hibrida do interrogatório
– considerado tanto meio de defesa quanto meio de prova – é certo que o seu conteúdo se presta a
conferir o respaldo probatório mínimo e necessário
à
manutenção
do veredicto desclassificatório e à
ratificação
da conclusão obtida pela Corte Leiga, no sentido de que a ré
não agiu imbuída de
animus necandi
, pois, ao acelerar seu veículo e conduzi-lo na direção das vítimas, não possuía o dolo específico de provocar o resultado morte.

Nesse sentido, colho o judicioso precedente pátrio:

“
2.
Os jurados podem acolher uma das teses apresentadas, em detrimento de outras, por lhes parecer a que melhor amparo encontra na prova coligida, ainda que a tese acolhida seja aquela apresentada pelo réu em sua autodefesa, posto que o interrogatório é também meio de prova
. Nesse sentido é a Súmula nº 57, TJCE: ‘
O interrogatório do réu, por ser também meio de prova, pode servir para formar a convicção do Conselho de Sentença no julgamento de crimes dolosos contra a vida
’. 3. No caso dos autos, com efeito,
não se verificam provas irrefutáveis a desmerecer a decisão dos jurados, motivo pelo qual não há contrariedade da decisão à prova dos autos
.”

(TJ-CE - APL: 00002736820108060136 CE 0000273-68.2010.8.06.0136, Relator: FRANCISCO MARTONIO PONTES DE VASCONCELOS, Julgamento: 31/07/2019, 2ª Câmara Criminal, Publicação: 31/07/2019) – Grifei.

Ademais, ainda que se tenha, de um lado, a versão dos fatos dos ofendidos, os quais consignaram enfaticamente, ao serem ouvidos, que
LILIAN possuía dolo homicida
, e, inclusive, ainda no interior da residência de
Ailton
, teria lhes dito que eles “
mereciam
” ou “
tinham de morrer mesmo
”, sendo certo que todas as versões — em que se incluem os relatos de
Ailton
e
Wilton
, confrontados entre si —, divergem em pontos essenciais à
compreensão das atitudes das partes
[os motivos que ensejaram e as circunstâncias em que se deu a discussão pretérita entre o casal, na casa de
Ailton
; eventuais ameaças feitas uns aos outros; e a própria dinâmica da colisão entre os veículos],
inevitavelmente se adentra, aqui, na competência exclusiva do c. Conselho de Sentença de deliberar acerca da existência ou não de
animus necandi
na conduta da ré.

Nesse ponto, além da narrativa ofertada por
LILIAN
, em seu interrogatório, como
tese de autodefesa
capaz de influenciar a íntima convicção dos jurados e nortear sua decisão, extrai-se dos autos o laudo de exame de corpo de delito a que se submeteu
LILIAN
, em que o d. perito oficial constatou a presença de
equimoses
e
escoriações
em sua clavícula e seus braços, causadas por instrumento de ação contundente (ID 155419775 - Págs. 11-12), a demonstrar que, ao menos em algum momento,
LILIAN
chegou a ser agredida ou, no mínimo, contida com severidade.

De igual forma, extraem-se dos autos os registros dos episódios de
violência doméstica
a que se referiu a ré ao ser interrogada, tendo como agressor o ofendido
Wilton
, em desfavor da acusada, consoante se extrai do ID 155419796 - Pág. 1.

O laudo de exame pericial realizado no ofendido
Ailton
, por sua vez, na data de
23/11/2016
, um mês após o ocorrido, atestou a presença de
feridas com crostas
; do uso de
aparelho ortopédico de fixação externa
, na perna esquerda; e de
edema
em pé esquerdo, ratificando, por certo, a ofensa à sua integridade corporal e à sua saúde, mas sublinhando, todavia, a
inexistência de perigo de vida
, sendo certo que não houve atentado ou risco a
qualquer órgão vital
(ID 155419784 - Págs. 7-8).

Adicionalmente, os documentos médicos carreados aos autos, emitidos pelo Hospital Regional de Rondonópolis, dão conta de que
Ailton
foi admitido na unidade de saúde em
23/10/2016
, na parte da tarde, vindo a ser liberado
dois dias depois
, em
25/10/2016
, tendo permanecido estável durante todo seu período de internação, afebril e em bom estado geral (ID 155419786).

Por fim, diante da ausência de testemunhas oculares da colisão entre os veículos, não tendo sido, ademais, realizado o exame pericial no local do fato, resta prejudicado o alcance de uma
perspectiva externa
da dinâmica que cingiu a ocorrência, ao menos no instante do abalroamento, sendo inconteste a permanência de
duas narrativas distintas
, oriundas, de um lado, do
relato da ré
; e, de outro, da
oitiva dos ofendidos
, sendo certo que,
em todos os casos
, existem
divergências
entre a versão dos fatos apresentada na fase inquisitiva e o relato fornecido perante a autoridade judiciária.

Nesse contexto, consigno não ignorar a
angustiante dificuldade
de se estabelecer o
elemento subjetivo do agente
e a árdua tarefa que é perquirir o
dolo
no processo penal, porquanto se trata de
aspectos internos da conduta
e do que se passa na
mente do autor
, devendo, assim, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado antes, durante e depois do crime.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli ensina que
não é defeso ao julgador
conferir aos
indícios
[art. 239 do CPP]
valor probatório
, lançando mão de sua
sensibilidade empírica
e de
raciocínio dedutivo
, no que se refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a falar do
elemento psicológico do crime
e da
intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao
âmbito intelectual e epistêmic
o, a qual, portanto, pode ser aferida através dos
fatos já comprovados nos autos
e que levem a
desvelar a intenção do agente
, a exemplo das
peculiaridades
que envolveram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito:

“
Em relação especificamente à
prova da existência do dolo
, bem como de alguns
elementos subjetivos do injusto
(elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela. E isso ocorre porque
a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura
. Por isso
a prova do dolo
(também chamado de dolo genérico) e dos
elementos subjetivos do tipo
(conhecidos como dolo específico) são
aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
. É a
via da racionalidade
. Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém,
em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo
”.

(PACELLI, Eugênio.
Curso de Processo penal
. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). – Grifei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“
O Tribunal a quo concluiu pela
existência do dolo do agente
diante das
circunstâncias fáticas
constantes dos autos. Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova
”.

(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

Na hipótese em apreço, o i.
ORGÃO MINISTERIAL
sustenta que, a despeito das alegações da ré, o
modus operandi
de sua conduta, espessado pela convicção dos ofendidos de que
LILIAN
possuía intento homicida, levaria
inexoravelmente
a se concluir pela
presença de
animus necandi
em seu agir
.

Por outro lado, verifico dos autos que, na data dos fatos, após um desentendimento prévio, durante o qual todos haviam estado sob efeito de
bebida alcoólica
, a ré, trazendo consigo no interior de seu veículo suas
duas filhas menores
, de idades de 2 (dois) e 6 (seis) anos,
provocou a colisão
de seu automóvel contra a motocicleta de
Ailton
, vindo a provocar
lesões graves
em sua
perna esquerda
, tendo posteriormente permanecido no local até a chegada da polícia, sem atentar qualquer outro gravame às vítimas.

Nesse cenário, revela-se
verossímil
a tese defensiva de que, no momento,
LILIAN
não intencionava ceifar a vida
de seu companheiro ou de seu sogro, inclusive
pai e avô
, respectivamente, de sua filha menor, presente no interior do carro, tese essa
corroborada
pela análise do
resultado
da colisão, após a qual se constatou ter
Ailton
sofrido
graves lesões
apenas em sua
perna esquerda
, sem qualquer risco à sua vida, impedindo a constatação, portanto, do
animus necandi
por meio do
modus operandi
do crime, sendo certo, ademais, que a
Wilton
não sobreveio qualquer lesão.

Assim sendo, diante dos
elementos mínimos
nos autos capazes de conferir
arrimo à tese defensiva
de que a recorrida
não agiu com sanha homicida
e visava tão somente lesionar a integridade física das vítimas, e não se tratando a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia da
única possibilidade
de interpretação probatória a ser extraída do caderno processual, certamente que o
veredicto desclassificatório
proferido pelos senhores jurados
não pode ser classificado como arbitrário
,
tampouco como manifestamente contrário à prova dos autos
.

Não é outra a lição de Rogério Sanches Cunha, de acordo com o qual se “[...]
a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas,
a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
” (
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição, JusPODIVM, 2016, p. 361). – Negritei.

Mantém-se
, pois, o
veredicto desclassificatório
.

2.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo
inalterado
o r. veredicto
desclassificatório proferido
em face de
LILIAN SILVA DE ALMEIDA
nos autos da ação penal n. 0008915-04.2016.8.11.0064, que tramitou perante o d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023